Tribunal: STF
Processo: HC 208195
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no AREsp 1.931.599/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. ART. 334-A, §1º, V, DO CÓDIGO PENAL. VIOLAÇÃO DO ARTS. 334-A, II, DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 211 E 7 DO STJ. FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA 182/STJ. 



    1. O recurso especial foi inadmitido na origem, em face da incidência das Súmulas 7 e 211 do STJ. Nas razões do agravo, todavia, limitou-se a defesa a afirmar que houve erro de digitação e que não pretende o reexame de provas. Reiterou, no mais, a argumentação expendida no especial. Deixou, contudo, de impugnar, especificamente, o fundamento relativo à incidência da Súmula n° 211 do STJ, que trata da ausência de prequestionamento da matéria.



    2. E, embora na intenção de afastar o óbice da Súm. n. 211/STJ, afirme que houve mero erro de digitação, da leitura do despacho de inadmissibilidade observo que a ausência de prequestionamento refere-se tanto à suposta violação do art. 334, II, do Código Penal, como também à ofensa ao art. 156 do Código de Processo Penal.



    3. Os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou a insistência no mérito da controvérsia, sob pena de incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior.



    4. Nos termos da jurisprudência desta Corte o exame da existência ou não de dolo na conduta atribuída ao agente demanda instrução probatória, vedado em recurso especial, a teor da Súm. n. 7/STJ, afigurando-se indevida a absolvição em casos como o dos autos, em que se discute a ciência do acusado de que se tratava de mercadoria de procedência estrangeira”.



    Neste habeas corpus, busca-se “o reconhecimento da inadequação dos fatos narrados ao artigo 334-A, II, do Código Penal, ante a ausência da sua elementar, qual seja o conhecimento da origem estrangeira da mercadoria, sendo de rigor a prolação de decreto absolutório ao paciente, ante a ausência de elementos probatórios acerca da autoria delitiva e do dolo da conduta imputada a este” (pág. 8 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido.



    O habeas corpus não merece seguimento. Isso porque o agravo em recurso especial não foi conhecido pelo STJ, por três fundamentos: (i) a “falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior”(pág. 149 do doc. eletrônico 4); (ii) a ausência de prequestionamento em relação à “suposta violação dos arts. 334, II, do Código Penal e 156 do Código de Processo Penal […], até porque a conduta pela qual foi condenado o recorrente está tipificada no inc. V do art. 334-A do Código Penal e não no inc. II, como menciona a defesa” (pág. 150 do doc. eletrônico 4); e (iii) a impossibilidade de “exame da existência ou não de dolo na conduta atribuída ao agente […], vedado em recurso especial, a teor da Súm. n. 7/STJ […]” (pág. 150 do doc. eletrônico 4). 



    Nesse contexto, o não enfrentamento dos argumentos veiculados nesta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça impede igualmente o exame deles por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    […] 



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    […] 



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. 



    […]. 



    III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator